Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708419-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: REACH PLUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA RECORRIDO: BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EMPREITADA). CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. DIFERENÇAS A RESTITUIR EM VIRTUDE DA PARCIAL EXECUÇÃO DA OBRA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PROVA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até o deslinde do litígio, em todas as instâncias (art. 9o da Lei no 1.060/50), o que abrange o preparo recursal (art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC), sendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC) consequência lógica do deferimento da aludida benesse. Em que pese não tenha constado da parte dispositiva da sentença a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência do autor/reconvindo, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi anteriormente concedida, a referida omissão pode ser sanada e não deve significar a revogação implícita dos benefícios regularmente concedidos à autora/reconvinda. 2. Diante da própria natureza jurídica consumerista da avença, é evidente que o excesso de chuvas não é fato extraordinário ou imprevisível com aptidão para justificar o descumprimento de prazo contratual para a entrega da obra, pois configura fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial exercida pela autora/reconvinda, e não caso fortuito ou força maior. 3. Não obstante a celebração dos aditivos contratuais, em relação aos quais concordaram ambas as partes quanto às condições estipuladas, afigura-se a culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão do contrato em virtude das falhas na prestação do serviço devidamente elucidadas pelo laudo pericial produzido no feito. Uma vez que a responsabilidade da fornecedora é objetiva e que não foi inequivocamente demonstrada nenhuma das excludentes de responsabilidade civil que alega, escorreita a sentença em que assentada a sua responsabilidade pela rescisão do contrato. 4. Em sendo prejudicada a consumidora, tem ela direito à rescisão do contrato (art. 475 do Código Civil) e de ser restituída nos valores pagos, com acréscimo da multa contratual prevista no contrato, malgrado deva também ser considerado, na espécie, o percentual de serviços aproveitáveis executados pela fornecedora. 5. As conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos, cumprindo as exigências previstas nos incisos e parágrafos do art. 473 do CPC. 6. Não há que se falar na reparação material nos moldes levantados pela consumidora (danos emergentes), até mesmo porque o objeto pericial foi elucidativo em esclarecer o que foi por ela pago e o que foi efetivamente prestado e aproveitável pela fornecedora, a fim de restabelecer o status quo ante em face da rescisão contratual almejada, bem como não houve comprovação cabal do nexo de causalidade entre os desembolsos alegados e as falhas na prestação dos serviços executados pela fornecedora. 7. A despeito do infortúnio ínsito ao inadimplemento contratual verificado, quando a ofensa não transcende extraordinariamente o âmbito do descumprimento de contrato para a efetiva lesão dos direitos da personalidade, é descabida a conclusão pela configuração de dano moral indenizável. 8. Preliminar rejeitada. Apelações cíveis da autora/reconvinda e da ré/reconvinte conhecidas e desprovidas. A recorrente alega violação aos artigos 476 e 393, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da exceção do contrato não cumprido, diante de evidências de que os impedimentos para a conclusão dos serviços foram causados pela parte recorrida. Aduz que o devedor não responde pelos prejuízos decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, salvo se expressamente houver assumido o risco. Defende que durante a execução da obra houve não apenas aditivos contratuais que modificaram o projeto, mas também condições climáticas adversas que atrasaram o cronograma. Tais fatores configuram caso fortuito ou força maior, isentando a parte recorrente de responsabilidade pelo atraso na entrega. Alega, ainda, que o acórdão impugnado deu ao artigo 18, §1o, do CDC, interpretação divergente do entendimento consolidado pelo TJPR, no sentido de que não cabe ao consumidor demandar diretamente uma solução judicial sem antes oferecer ao fornecedor a possibilidade de consertar os vícios em um prazo razoável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 476 e 393, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030